Tribunal: TJBA
Processo: 8011437-98.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011437-98.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR (OAB:BA28568-A), LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE (OAB:PE786-A), MARCELO MASCARENHAS LIMA CARVALHO (OAB:BA71594-A), LARISSA BARBOSA DE SOUZA (OAB:BA42036-A), DIEGO SILVA SOUZA (OAB:BA26067-A) APELADO: JORGE SOUZA CUNHA JUNIOR Advogado(s): MAIARA SANTOS GOMES (OAB:BA43699-A), CAINA MATOS CUNHA (OAB:BA42575-A) ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO EXORBITANTE E INJUSTIFICADO DO CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO IMPROVIDO. A relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de energia elétrica é de natureza consumerista, sujeitando-se, portanto, às normas do Código de Devesa do Consumidor. Diante da verossimilhança das alegações do consumidor, corroborada pela apresentação de faturas que demonstram uma elevação de consumo desproporcional e repentina, e de sua manifesta hipossuficiência técnica para produzir prova sobre o funcionamento interno dos equipamentos de medição, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é medida que se impõe. Compete à concessionária, uma vez invertido o ônus probatório, demonstrar a regularidade das medições e a legitimidade das cobranças impugnadas, apresentando provas técnicas robustas que justifiquem o aumento extraordinário no consumo registrado. A ausência de tal comprovação, somada à prova documental produzida pelo consumidor sobre seu histórico de consumo, autoriza o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a consequente desconstituição dos débitos que excedam a média de consumo da unidade, não representando tal medida violação às normativas da ANEEL, mas sim a aplicação direta dos princípios de proteção ao consumidor. A cobrança reiterada de valores indevidos por serviço essencial, a recalcitrância da fornecedora em solucionar a controvérsia na esfera administrativa, a despeito das diversas tentativas do consumidor, e, principalmente, a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito cuja legitimidade é questionada, configuram conduta que ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável. Tal situação evidencia o desvio produtivo do consumidor, que é compelido a despender seu tempo e recursos para resolver um problema criado exclusivamente pela falha na prestação do serviço. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelos transtornos sofridos e de impor uma sanção pedagógica ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. No caso concreto, o montante fixado na sentença mostra-se adequado à gravidade dos fatos e às particularidades do caso. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8011437-98.2024.8.05.0080 em que figuram, como apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e, como apelada, JORGE SOUZA CUNHA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA